Tribunal: TJBA
Processo: 8071002-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071002-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIMONE DE SOUZA BISPO

Advogado(s)
:
RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO, JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E SECURITÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO PAGA A MENOR. MÚLTIPLAS LESÕES
. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º, CPC. SENTENÇA REFORMADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de complementação de indenização por seguro obrigatório (DPVAT), sob fundamento de pagamento adequado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor da indenização paga administrativamente pela seguradora corresponde ao percentual previsto na tabela anexa à Lei nº 6.194/1974, considerando o laudo pericial que atestou a existência de múltiplas lesões no segmento inferior e que devem ser analisadas de forma individualizadas.

III. Razões de decidir

3. A perícia judicial concluiu pela existência de danos anatômicos/funcionais definitivas (sequelas) parciais e incompletas correspondentes as lesões no dedo do pé esquerdo com perda funcional de 75%, pé esquerdo com perda funcional de 25% e membro inferior com perda funcional de 10%, em decorrência de acidente de trânsito.

4. A legislação de regência determina que, na hipótese de invalidez parcial incompleta, deve ser aplicado o percentual correspondente a cada segmento corporal afetado sobre o valor máximo da indenização, em conformidade com a tabela anexa de dano corporal.

5. A quantia paga administrativamente revelou-se inferior ao valor devido, conforme apurado pela perícia, sendo devida a complementação de R$ 1.957,50, com correção monetária e juros legais.

6. A verba honorária foi arbitrada por equidade em R$ 1.500,00, considerando a relevância da causa e a atuação processual do patrono.

IV. Dispositivo

7. Apelação provida para condenar a seguradora ao pagamento da diferença indenizatória de R$ 1.957,50 com correção e juros legais, além de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º 8071002-41.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SIMONE DE SOUZA BISPO
e como apelada
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
a Apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)